Tribunal: TJMT
Processo: 1017440-17.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017440-17.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVANA MARIA KERNITSKEI E SILVA - CPF: 034.321.801-10 (APELADO), PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - PLANO DE SAÚDE - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADA - EFICÁCIA COMPROVADA - MINIMED 780G (MMT-1869) - OMISSÃO ALEGADA - VÍCIO NÃO CONFIGURADO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Estando o medicamento vindicado enquadrado nas situações excepcionais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça para relativização do rol taxativo da ANS, eis que foi indicado pelo médico que acompanha o paciente bem como possui comprovação da eficácia respectiva, não há que se falar em recusa de seu fornecimento.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em desfavor de

IVANA MARIA KERNITSKEI E SILVA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela ora embargante interposto,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver omissão no acórdão prolatado eis que deixou de considerar que o medicamento requerido se trata de fármaco de uso domiciliar, de modo que há expressa exclusão contratual e legal para o seu fornecimento.

Menciona que o decisum justifica o dever de fornecimento simplesmente na existência de relação jurídica entre as partes e na existência de prescrição médica.

Expõe que o julgador deixou de se manifestar sobre as alegações que atestaram a impossibilidade de fornecimento de medicamento de cunho domiciliar, dada a expressa exclusão contratual e legal.

Informa que os serviços contratados pela embargada são de atendimento médico-hospitalar e não de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, sendo estes reconhecidos pelas autoridades competentes ou não.

Portanto, considerando a embargante que o medicamento requisitado é uso domiciliar, não contando com cobertura contratual, reitera por sua impossibilidade de custeio.

Diante do exposto, por considerar que o acórdão não enfrentou os argumentos deduzidos nas razões de apelação, pugna a embargante pelo acolhimento dos aclaratórios opostos.

Contrarrazões pelo desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico em desfavor de
Ivana Maria Kernitskei e Silva
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pela ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – PARTE AUTORA PORTADORA DE DIABETES MELITUS – TIPO I COM NECESSIDADE DE BOMBA DE INFUSÃO E INSUMOS – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDENCIA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo disposição negativa contratual para doença que acomete o segurado, é abusiva a recusa de operadora à cobertura de tratamentos destinados a melhora de seu quadro. Ademais restou demonstrado nos autos que o método convencional de tratamento da diabetes se tornou ineficaz para a autora.

Mister destacar que umas das pesquisas mais recente acerte da bomba de infusão de insulina foi realizada pelo NAT-JUS junto a CNJ (nota técnica 62955/2022) que assim concluiu: “A comodidade e conforto oferecidos pelo de bomba de insulina (ou sistema de infusão contínua de insulina ,SICI) em relação ao uso de múltiplas doses de insulina (MDI) são notórios e devem ser considerados. Além disso, há evidência científica de boa qualidade que demonstra que o uso de bomba de SICI ao invés de múltiplas doses de insulina MDI como tratamento para DM1, tem um pequeno impacto no controle glicêmico e pouco ou nenhum impacto sobre a ocorrência de hipoglicemias graves.(...)”

Assim, o caso em análise amolda-se à excepcionalidade prevista pelo C. STJ (EREsp 1.886.929-SP e EREsp 1.889.704-SP) e nos termos da Lei nº
14.454
/2022, que deu nova redação ao artigo
10
,
§ 13
, da Lei nº
9.656
/98.

Ademais, não demonstrou a apelante-ré a existência de outro tratamento disponível à autora e que lhe traria os mesmos benefícios do procedimento indicado, ônus processual que lhe competia.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Verifica-se que a embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao reiterar que o medicamento solicitado pela embargada não deve ser custeado pelo plano de saúde, pois se caracteriza como medicamento de uso domiciliar, inexistindo cobertura contratual. Ainda, menciona que foi justificado o dever de fornecimento simplesmente na existência de relação jurídica entre as partes e na existência de prescrição médica.

Diante do exposto, cumpre reiterar o decisum recorrido deixou claro que, apesar de ser taxativo o rol da ANS, o Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha o paciente e a comprovação da eficácia respectiva, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais.

Ainda, há de se enfatizar que o medicamento requerido, qual seja, Minimed 780G - MMT-1896, é de extrema importância à manutenção da vida da autora bem como de seu feto, ressaltando que o médico especialista atesta que já foram utilizados diversos tratamentos na tentativa de controle glicêmico, não obtendo sucesso.

Desse modo, estando o medicamento vindicado enquadrado nas situações excepcionais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça para relativização do rol taxativo da ANS, eis que foi indicado pelo médico que acompanha o paciente bem como possui comprovação da eficácia respectiva, não há que se falar em recusa de seu fornecimento.

Desse modo, tendo em vista que o conjunto probatório documental se mostra suficiente à resolução da lide, imperiosa é a manutenção do
decisum
, eis que ausente de vício.

Assim, resta nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024